Tribunal: CARF
Processo: 13708.000245/2004-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-27

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13708.000245/2004-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.754 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de maio de 2024
Recorrente
LEILA POHORILLE DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
DEDUÇÕES.
DEPENDENTE.
COMPROVAÇÃO
DO
EFETIVO
PAGAMENTO.
São dedutíveis dos rendimentos tributáveis os valores relativos aos
dependentes relacionados na legislação tributária, indicados na declaração de
ajuste, desde que comprovada a relação de dependência. Poderão ser
considerados como dependentes a filha, o filho, a enteada ou o enteado maior
de 21 anos, até 24 anos de idade, se ainda estiverem cursando estabelecimento
de ensino superior ou escola técnica de segundo grau. Na hipótese, não ficou
comprovado o efetivo desembolso dos valores.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Álvares Feital - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Wilderson Botto (substituto convocado),
Thiago Álvares Feital e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Do lançamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13708.000245/2004-53
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.754 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13708.000245/2004-53

A autuação (fl. 4-8) versa sobre a dedução com dependente, no valor de R$
1.272,00, a título de “despesas com instrução”, relativa ao exercício de 2003, a qual foi glosada
por ausência de comprovação dos efetivos pagamentos e inexistência de comprovação do
vínculo de dependência.
Da Impugnação
Inconformada com o lançamento, a recorrente apresentou Impugnação (fl. 02),
requerendo que as despesas com dependente fossem consideradas.
Da decisão em Primeira Instância
A DRJ deliberou pela improcedência da Impugnação (fl. 32), mantendo o crédito
tributário em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2003
GLOSA DE DEPENDENTES.
Há que ser mantida a glosa efetuada pelo. Fisco quando não restar comprovada a
relação de dependência.
GLOSA DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
Uma vez não comprovado o efetivo pagamento das despesas com instrução informadas
na declaração de rendimentos, há que ser mantida a glosa efetuada pelo Fisco.
Lançamento Procedente
Do Recurso Voluntário
O contribuinte recorreu da decisão de primeira instância (fl. 40), argumentando
em síntese que a dependente em questão é sua filha e que dispendeu com a sua instrução, ao
pagar curso de formação profissionalizante em 2002. Para o comprovar, junta aos autos a
certidão de nascimento da dependente, declaração de pagamento de mensalidades emitida pela
Casa das Artes de Laranjeiras bem como decisão judicial que atribui a guarda da dependente à
recorrente.
Da Diligência
A 2a Turma Extraordinária desta Seção converteu o julgamento do recurso em
diligência (fls. 58-59), nos seguintes termos:
Tendo em vista que não consta nos autos o Aviso de Recebimento de ciência da
contribuinte, referente à decisão prolatada pela DRJ, necessário se faz a proposta de
diligência para sanar a falta apontada. Desta forma, propõe este relator que se faça uma
diligência à Unidade de Origem, para que esta junte aos autos o Aviso de Recebimento
da ciência do contribuinte para que se possa analisar a tempestividade do recurso.
O resultado dessa diligência se deu em despacho do próprio CARF (fl. 68) com o
seguinte conteúdo:
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.754 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13708.000245/2004-53

Encaminhem-se as autos tendo em vista que no processo físico não existe o AR,
somente a Intimação (fls. 18) com data de 13/08/2008 e o Recurso Voluntário (fls. 20)
com data de 16/06/2008.

Voto
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator.
Considerando o teor do despacho acima relatado, diante da inexistência de AR
nos autos desse processo, reputo tempestivo o Recurso Voluntário, o qual atende também aos
demais requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio versa sobre a dedução com dependente, no valor de R$ 1.272,00, a título
de “despesas com instrução”, relativa ao exercício de 2003, a qual foi glosada por ausência de
comprovação dos efetivos pagamentos e inexistência de comprovação do vínculo de
dependência.
Analisando os documentos juntados pela recorrente em seu recurso, entendo que a
certidão de nascimento (fl. 42) e a sentença judicial (fls. 46-50) apresentadas comprovam o
vínculo de dependência. Contudo, a declaração à fl. 44 não é o suficiente para comprovar os
dispêndios realizados no ano-calendário autuado. Veja-se que, a este respeito, a autuação teve
como fundamento a ausência de comprovação dos efetivos pagamentos. A prova destes
desembolsos deveria ser feita pela apresentação de comprovantes bancários e dos “boletos”
quitados.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Álvares Feital

Fl. 74
DF CARF MF
Original